Tribunal: TJMT
Processo: 1004119-95.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004119-95.2019.8.11.0015
APELANTE: EDUARDO ANTUNES SEGATO
APELADA: VERDE TRANSPORTES LTDA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – VERBAS INDENIZATÓRIAS – CRÉDITO CONCURSAL – FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PROFERIDA POSTERIORMENTE À RECUPERAÇÃO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – TEMA 1.051 DO STJ – DISTINÇÃO ENTRE NATUREZAS DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO PARCIAL DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.051, para fins de submissão dos créditos aos efeitos da recuperação judicial, deve-se observar a data do fato gerador da obrigação. Quanto às verbas indenizatórias por danos material e moral, cuja origem decorre de evento ocorrido em 16/01/2019, anterior ao ajuizamento (30/10/2019) e ao deferimento (05/12/2019) do pedido de recuperação judicial, impõe-se o reconhecimento de sua natureza concursal, devendo tais créditos ser habilitados no juízo universal.
Em sentido diverso, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença proferida em 13/11/2023 possuem natureza extraconcursal, uma vez que o fato gerador dessa obrigação — a sentença que os fixou — é posterior ao deferimento da recuperação judicial, conforme entendimento pacificado nos julgados REsp 1.841.960/SP e EAREsp 1.255.986/PR.
Reconhecida, portanto, a distinção entre os créditos, impõe-se a reforma parcial da sentença, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente quanto à verba honorária, no juízo de origem, mantendo-se a extinção da execução em relação aos demais créditos, submetidos ao processo recuperacional.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004119-95.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS ALEXANDRE RABER - CPF: 699.990.401-44 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), SORAYA GAUTO MEDEIROS - CPF: 725.393.721-04 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELADO), DOUGLAS ALEXANDRE RABER - CPF: 699.990.401-44 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (APELANTE), DOUGLAS ALEXANDRE RABER - CPF: 699.990.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – VERBAS INDENIZATÓRIAS – CRÉDITO CONCURSAL – FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PROFERIDA POSTERIORMENTE À RECUPERAÇÃO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – TEMA 1.051 DO STJ – DISTINÇÃO ENTRE NATUREZAS DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO PARCIAL DA EXECUÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.051, para fins de submissão dos créditos aos efeitos da recuperação judicial, deve-se observar a data do fato gerador da obrigação. Quanto às verbas indenizatórias por danos material e moral, cuja origem decorre de evento ocorrido em 16/01/2019, anterior ao ajuizamento (30/10/2019) e ao deferimento (05/12/2019) do pedido de recuperação judicial, impõe-se o reconhecimento de sua natureza concursal, devendo tais créditos ser habilitados no juízo universal.

Em sentido diverso, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença proferida em 13/11/2023 possuem natureza extraconcursal, uma vez que o fato gerador dessa obrigação — a sentença que os fixou — é posterior ao deferimento da recuperação judicial, conforme entendimento pacificado nos julgados REsp 1.841.960/SP e EAREsp 1.255.986/PR.

Reconhecida, portanto, a distinção entre os créditos, impõe-se a reforma parcial da sentença, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente quanto à verba honorária, no juízo de origem, mantendo-se a extinção da execução em relação aos demais créditos, submetidos ao processo recuperacional.

Recurso conhecido e provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004119-95.2019.8.11.0015

APELANTE:

EDUARDO ANTUNES SEGATO

APELADA:

VERDE TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDO ANTUNES SEGATO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos do Cumprimento de Sentença processo originário número 1004119-95.2019.8.11.0015, originada de ação de indenização por danos materiais e morais, por meio da qual foi extinto o feito, sob o fundamento de que a empresa executada, VERDE TRANSPORTES LTDA, encontra-se em recuperação judicial, devendo os créditos ser habilitados no juízo universal da recuperação. Determinou-se, ao final, a expedição de certidão de crédito, com custas pela parte autora e sem condenação adicional em honorários em razão da ausência de impugnação.

Nas razões do apelo Id. 301641882, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença não observou a natureza jurídica do crédito exequendo, ao determinar sua submissão integral aos efeitos da recuperação judicial.

Diz que embora as indenizações por danos material e moral possam ser reconhecidas como créditos concursais, o mesmo não se aplica à verba honorária sucumbencial.

Afirma que nos termos da jurisprudência vinculante consolidada no Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, a natureza do crédito é definida pela data do fato gerador.

Pontua que os honorários advocatícios foram fixados na sentença exequenda prolatada em 13/11/2023, ou seja, após o deferimento da recuperação judicial ocorrido em 05/12/2019, o que os caracteriza como crédito extraconcursal.

Defende, assim, que tal verba, por ter natureza alimentar e ser posterior ao pedido recuperacional, não está submetida ao juízo universal, devendo ser executada no juízo de origem.

Requer a reforma integral da sentença com a exclusão da extinção em relação à verba honorária, para que prossiga a execução neste ponto no juízo
a quo
.

Em Id. 301641884, foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida VERDE TRANSPORTES LTDA, sustentando, em suma, que a sentença proferida encontra-se fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável, notadamente os arts. 6o da Lei no. 11.101/05 e 53, § 4o da Lei no. 9.099/95, sendo inviável o prosseguimento do feito executivo em face de empresa em recuperação judicial.

Defende que o crédito em questão, oriundo de relação obrigacional constituída anteriormente ao deferimento da recuperação, é de natureza concursal, submetendo-se ao juízo universal. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de extinção.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 301641885.

Custas de preparo recolhidas, conforme certidão de Id. 302728380.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDO ANTUNES SEGATO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, subscrita pelo Juiz de Direito Cleber Luis Zeferino de Paula, nos autos do Cumprimento de Sentença processo originário número 1004119-95.2019.8.11.0015, originada de ação de indenização por danos materiais e morais, por meio da qual foi extinto o feito, sob o fundamento de que a empresa executada, VERDE TRANSPORTES LTDA, encontra-se em recuperação judicial, devendo os créditos ser habilitados no juízo universal da recuperação. Determinou-se, ao final, a expedição de certidão de crédito, com custas pela parte autora e sem condenação adicional em honorários em razão da ausência de impugnação.

Nas razões do apelo Id. 301641882, a parte apelante EDUARDO ANTUNES SEGATO sustenta, em síntese, que: a sentença não observou a natureza jurídica do crédito exequendo, ao determinar sua submissão integral aos efeitos da recuperação judicial; embora as indenizações por danos material e moral possam ser reconhecidas como créditos concursais, o mesmo não se aplica à verba honorária sucumbencial; nos termos da jurisprudência vinculante consolidada no Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, a natureza do crédito é definida pela data do fato gerador; os honorários advocatícios foram fixados na sentença exequenda prolatada em 13.11.2023, ou seja, após o deferimento da recuperação judicial ocorrido em 05.12.2019, o que os caracteriza como crédito extraconcursal; tal verba, por ter natureza alimentar e ser posterior ao pedido recuperacional, não está submetida ao juízo universal, devendo ser executada no juízo de origem.

Requer a reforma integral da sentença com a exclusão da extinção em relação à verba honorária, para que prossiga a execução neste ponto no juízo
a quo
.

Eis o teor da sentença recorrida:

“Vistos etc.

1. A parte opôs embargos de declaração sobre o pronunciamento judicial de Id. 189009285, requerendo sua revisão integral.

DECIDO.

2. Como é cediço, os embargos declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão e corrigir erro material evidente existente no julgado, sendo incabíveis para veicular, isoladamente, o propósito de prequestionamento ou o inconformismo com o teor do julgamento (art. 1.022, I a III, CPC).

3. Observado que a TODA matéria suscitada pela parte se referem ao mérito da decisão, buscando apenas efeito modificativo, não alcançado pelos embargos declaratórios. As razões do julgamento foram fundamentadas na decisão guerreada. Não há o que se falar em reforma do mérito, por meio de embargos.

4. Insta ressaltar que todos os argumentados quanto a extinção do feito foram analisados. Eventual discordância, deve ser rebatido com o recurso adequado.

5. Este é o entendimento deste juízo. Se a parte embargante pretende alterar os fundamentos elididos, precisa ingressar com o recurso apropriado para tanto e não tentar modificá-la por meio de embargos, eles não se prestam para este fim.

6. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo a decisão conforme proferida.

7. Intimem-se as partes da presente decisão.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito”

Pois bem.

Primeiramente, infere-se que o recurso é tempestivo, adequado e contém preparo, de modo que
CONHEÇO
do apelo interposto.

Convém, inicialmente, delimitar o escopo do recurso.

A parte apelante não contesta a submissão dos créditos indenizatórios — por danos materiais e morais — ao processo de recuperação judicial.

O inconformismo recursal restringe-se exclusivamente à verba sucumbencial, defendendo tratar-se de crédito extraconcursal, por ter sido fixado posteriormente ao deferimento da recuperação, nos termos do Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça.

Com razão a parte recorrente.

No julgamento dos paradigmas REsp 1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS e REsp 1840531/RS (
Tema 1.051
), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que
"para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador"
, consoante ementa a seguir transcrita:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6.
Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
. 7. Recurso especial provido"
. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

Impende salientar que, no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, constou do voto do referido paradigma que o direito à percepção da referida verba sucumbencial nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente, que é o seu fato gerador, conclusão que se amolda ao entendimento firmado no
Tema 1.051
, isto é, de que
"é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal"
. Confira-se trecho do mencionado voto:

"A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador).

Diante disso, no julgamento do REsp n. 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal."
(REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

Nestes termos, conforme bem delimitado pela jurisprudência posterior e pacificada pela Segunda Seção do STJ (REsp 1.841.960/SP), os honorários advocatícios sucumbenciais não se submetem à mesma lógica dos créditos indenizatórios. Nessa hipótese, o fato gerador do crédito de honorários sucumbenciais não é o fato gerador da obrigação (evento danoso), mas sim a sentença judicial que os arbitra.

No caso, é incontroverso que a recuperação judicial da empresa VERDE TRANSPORTES LTDA foi ajuizada em
30/10/2019
, e deferida em
05/12/2019
, enquanto a sentença que fixou os honorários sucumbenciais foi prolatada apenas em
13/11/2023
, conforme destacado na própria apelação (vide acórdão Id. 190713157).

Dessa forma, nos termos da orientação consolidada pela jurisprudência superior, deve-se reconhecer a natureza
extraconcursal
da verba honorária fixada nestes autos, porquanto seu fato gerador (a sentença e o acórdão condenatório) ocorreram após o ajuizamento e o deferimento da recuperação judicial da empresa executada.

A sentença deve, pois, ser reformada parcialmente, apenas para excluir da extinção a execução da verba honorária.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
TEMA

1.051
/STJ. FATO GERADOR. NATUREZA
EXTRACONCURSAL
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação do
Tema

1.051
do STJ.
II. Questão em discussão
2. Duas questões estão em discussão:
(i) Se a ausência de impugnação específica da decisão agravada configura ofensa ao princípio da dialeticidade e justifica o não conhecimento do recurso; (ii) Se os
honorários
advocatícios fixados por sentença posterior ao pedido de recuperação judicial devem ser classificados como
crédito
concursal ou
extraconcursal
.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de não conhecimento do recurso
3.1. A agravada sustenta que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, incorrendo em ausência de dialeticidade.
3.2. Contudo, verifica-se que o recorrente enfrentou os fundamentos da decisão, apontando divergência jurisprudencial e suposta violação ao art. 49 da Lei no 11.101/2005, razão pela qual não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
3.3. Preliminar rejeitada.
4. Mérito
4.1. O
Tema

1.051
do STJ estabelece que a existência do
crédito
para fins de submissão à recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador da obrigação.
4.2. No caso dos
honorários
advocatícios sucumbenciais, o fato gerador ocorre no momento da sentença que os fixa, conforme entendimento consolidado no julgamento do EAREsp no 1.255.986/PR e REsp no 1.841.960/SP.
4.3. No caso concreto, a sentença que fixou os
honorários
advocatícios foi proferida após o pedido de recuperação judicial, o que caracteriza a verba como
crédito

extraconcursal
, não sujeito aos efeitos da recuperação.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida atende ao princípio da dialeticidade, afastando preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Os
honorários
advocatícios sucumbenciais fixados por sentença posterior ao pedido de recuperação judicial possuem natureza
extraconcursal
, não se submetendo aos seus efeitos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “b”; CPC; Lei no 11.101/2005, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1843332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 17.12.2020; STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 01.02.2019; STJ, REsp 1.841.960/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.03.2020, DJe 01.04.2020.”

(N.U 1025145-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONCENATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA CONVERTIDA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONCURSAL ATINENES AO DANO MORAL - FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPEREAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSICIONAMENTO DO COLENDO STJ SOB RITO DE REPETITIVOS (TEMA 1051) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No que diz respeito aos danos morais, o c. STJ em julgamento pelo rito dos repetitivos – Tema 1.051, posicionou-se no sentido de que deve ser observado o fato gerador, ou seja, o evento danoso, de modo que deve tal crédito ser considerado concursal, pois ocorrido antes do pedido de recuperação; ao contrário do que ocorreu com relação aos honorários sucumbenciais, eis que estes foram fixados posteriormente ao pedido de recuperação judicial, devendo portanto, ser considerado extraconcursal, devendo prosseguir na demanda originária.”

(N.U 1017014-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

"RAI 1018434-42.2020.811.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONCURSAL – FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO - HABILITAÇÃO SUJEITA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A matéria relacionada à natureza do crédito com origem em Ação de Responsabilidade Civil e à sua constituição foi julgada pelo rito dos repetitivos, Tema n. 1.051, sendo pacificado pelo STJ o entendimento de que a data do fato gerador, e não a da sentença que o declara, é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.

II - Quanto aos honorários sucumbenciais, a Segunda Seção do STJ consolidou no REsp 1841960/SP que a sentença é o ato processual que faz nascer o direito à sua percepção, e, por consequência, se proferida depois de postulada a RJ, será classificado como extraconcursal, mas, se for anterior, se submeterá ao plano recuperacional.

III - Como a Recuperação Judicial da agravante foi pleiteada em 20/06/2016, o crédito relativo aos danos morais é concursal, pois anterior à RJ. Dessa forma, após a sua liquidação no juízo a quo, cumpre ao próprio credor se habilitar na RJ. Todavia, quanto aos honorários sucumbenciais, por ter origem em julgamento realizado em 2018, depois do pedido de RJ, é extraconcursal, portanto deve prosseguir no juízo da causa.
”
(N.U 1018434-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, publicado no DJE 10/06/2021)

Em relação às verbas indenizatórias — danos material e moral — permanece hígida a conclusão do juízo de origem, pois tais créditos efetivamente decorrem de fato gerador anterior à recuperação judicial (ocorrido em 16/01/2019).

Logo, impõe-se reconhecer a natureza extraconcursal da verba sucumbencial arbitrada na sentença de 13/11/2023, determinando o regular prosseguimento da execução quanto a essa rubrica, no juízo de origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença, a fim de reconhecer a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 13/11/2023, determinando o prosseguimento da execução no juízo de origem exclusivamente quanto a essa verba. Mantém-se, no mais, a extinção do feito em relação às demais parcelas, reconhecidamente de natureza concursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025